Tribunal: STF
Processo: ARE 1408056
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 159, fls. 14-15):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DE FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. 



    1. A UNIÃO FEDERAL interpõe agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença (de ação individual) requerido pelo Município de Nossa Senhora das Dores/SE, acerca de diferenças do FUNDEF, indeferiu o pedido da executada, agravante, de "ver reconhecida a natureza constitucionalmente vinculada dos recursos do FUNDEB e a ausência de valores incontroversos quanto aos honorários contratuais, tornando sem efeito a expedição da requisição de pagamento nº 2019.85.01.006.200042 (Id. 4058501.3245157)." 



    2. É certo que a Egrégia Segunda Turma deste Tribunal havia, de há muito, consolidado o entendimento de que era possível a retenção de honorários advocatícios contratuais, desde que o contrato fosse juntado antes da expedição do precatório e que esse entendimento aplicava-se mesmo nos casos em que se discutia pagamento de verbas do FUNDEF.



    3. Em face da decisão unipessoal do Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, na Suspensão Liminar nº 1.186/DF, restou determinada a suspensão de todos os pagamentos de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. 



    4. Posteriormente, ao apreciar em Embargos de Declaração, o ministro definiu que a suspensão por ele determinada não se aplica às ações individuais dos municípios ou, por outra, aos casos em que já há trânsito em julgado da decisão judicial que determinou a retenção dos honorários contratuais a serem recebidos com verbas do FUNDEF. 



    5. Sucede que, no caso dos autos, ainda que a execução seja decorrente de ação é individual, em verdade não transitou em julgado a decisão da fase de execução. Ao contrário, agora, iniciou-se a fase com o requerimento de cumprimento de sentença, em que o município apresentou valores correspondentes a R$ 474.519,10, e a impugnação da União admitiu tão só R$ 306.351,29, registrando, entretanto, sua oposição ao destaque de honorários contratuais. O juízo de origem, porém, determinou a expedição da requisição de pagamento com o destaque logo após o requerimento do município, sem nem ter ouvido a União, que, intimada, interpôs embargos de declaração, que foram desprovidos, e daí o agravo de instrumento da União. 



    6. Ora, a egrégia Segunda Turma tem considerado que, em casos que tais, em que ainda se está na fase de efetivação da decisão que garantiu o pagamento das diferenças do FUNDEF, ou seja, ainda não há o trânsito em julgado das decisões que resolveram as impugnações ao cumprimento de sentença, impõe-se obedecer a jurisprudência hodierna do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento dos integrantes da Primeira Seção no sentido de inadmitir tal hipótese, conforme o julgamento proferido no REsp 1.703.697/PE, em 10/10/2018, que alterou a compreensão firmada de que seria legítima a retenção da verba honorária. 



    7. Naquele julgamento do STJ estabeleceu-se que os recursos do FUNDEF/FUNDEB encontram-se constitucional e legalmente vinculados a uma destinação específica, sendo vedada a sua utilização em despesa diversa da manutenção e desenvolvimento da educação básica, sendo inaplicável a regra do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 na hipótese. 



    8. Sob essa ótica, assiste razão à União ao sustentar, inclusive, o descabimento da expedição de que se cuida, porquanto, ainda que tenha admitido dever R$ 306.351,29, não há incontrovérsia, afinal se opôs a que dessa quantia seja feito o destaque para o pagamento de honorários contratuais e por isso a necessidade de tornar sem efeito a expedição da requisição de pagamento nº 2019.85.01.006.200042 (Id. 4058501.3245157). 



    9. Demais de tudo o que foi dito, cumpre registrar que o tema recebeu, recentemente, nova deliberação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que foi reiterado seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória nº 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgado na Sessão Virtual de 10/4/20 a 17/4/20. 



    10. Ora, se o Plenário do STF, como dito, na STP nº 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgado na Sessão Virtual de 10/4/20 a 17/4/20 consagrou ser inconstitucional a destinação de recursos do FUNDEF para o pagamento de honorários contratuais, é possível vislumbrar relevância no agravo de instrumento da União. 



    11. Agravo de instrumento provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 166), foram rejeitados (Vol. 181).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 190), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE e MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS alegam que o acórdão recorrido, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO para proibir a destinação de recursos do FUNDEB para pagamento de honorários contratuais, violou o art. 60 do ADCT da CF/88; e os arts. 5.º, XXXVI (segurança jurídica); 133 (indispensabilidade do advogado); e 205 (direito à educação), da CF/1988 (Vol. 190, fl. 6).



    Sustenta, em síntese, que “o serviço prestado pelo escritório promoveu o direito à educação, inexistindo qualquer desvio de finalidade ou violação do artigo 60 do ADCT, quando se busca que o pagamento pelo serviço prestado seja realizado com a verba que entrará nos cofres municipais através do seu esforço” (Vol. 190, fl. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “o Recurso Extraordinário tece considerações genéricas a respeito de eventual Repercussão Geral referente à matéria, ou seja, não fundamenta, de forma substancial, a existência do requisito de admissibilidade que possa ir além dos interesses subjetivos em discussão no Processo, naquilo que envolve, pontual e casuisticamente, retenção de Honorários Advocatícios Contratuais no âmbito de Precatório alusivo às diferenças do FUNDEB/FUNDEF devido à Edilidade”; (b) quanto aos arts. 5º, XXXVI, 133 e 205 da CF/1988 e o art. 60 do ADCT, não foram prequestionados, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF; e (b) quanto ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, a controvérsia demanda análise da legislação infraconstitucional (Vol. 198).



    No Agravo (Vol. 213), a parte agravante alegou que (a) houve violação ao texto constitucional; (b) demonstrou a repercussão geral da matéria em debate; (c) cumpriu o requisito do prequestionamento.



    No julgamento do AREsp 211.9934 – SE, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao referido recurso, interposto concomitantemente ao presente apelo extremo, para reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com os valores relativos aos juros de mora (Vol. 228).



    É o relatório. Decido. 



     



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, DJe de 22/4/2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022 grifo nosso)”



    Quanto ao uso dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios, assim me manifestei no julgamento da referida ADPF:



    “A Corte de Contas, igualmente, agiu corretamente ao censurar o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEB, o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação.



    A decisão da Corte de Contas reafirma a imposição do art. 60 do ADCT, o qual vincula a utilização exclusiva das verbas do referido fundo à educação pública; considera inconstitucional a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios; e determina uma série de ações com vistas a impedir a utilização desses recursos para fins distintos do investimento na educação básica.



    O art. 60 do ADCT é claro ao afirmar que os recursos recebidos por meio do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação básica pública. De tal forma, a utilização das verbas alocadas no referido fundo educacional para pagamento de honorários advocatícios contratuais indica violação direta ao texto constitucional.



    A Primeira Turma desta CORTE já se posicionou no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da educação fundamental:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL.



    (...) 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento. (ARE 1.066.281-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/11/2018).



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ACO 648, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e com acórdão redigido pelo Ministro EDSON FACHIN, DJe de 9/3/2018, em que o Plenário do STF afirmou, em relação as verbas do FUNDEF, que vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas (ACO 648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2017, DJe de 9/3/2018)



    Importante destacar, decisão por meio da qual o eminente Presidente do Tribunal, Min. DIAS TOFFOLI, concedeu tutela de urgência para suspender o pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF. Eis os argumentos de S. Exa. ao apreciar a SL 1.186 (DJe de 5/2/2019):



    […]



    Conforme se verifica, a jurisprudência desta CORTE ampara o direcionamento indicado pelo TCU quanto à utilização das verbas do fundo educacional para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Constitucional, portanto, a decisão do TCU, que, ao estipular tais diretrizes, buscou impedir a aplicação dos recursos do fundo em fins diversos da manutenção e desenvolvimento da educação, de modo a evitar o desvio de verbas constitucionalmente vinculadas ao ensino, preservando, sobretudo, o propósito constitucional do FUNDEB.



    É INCONSTITUCIONAL, PORTANTO, O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS ALOCADOS NO FUNDEB.



    Acrescento complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios.



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso.



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses.



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL."



    Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para autorizar o pagamento dos honorários advocatícios com os juros de mora, na forma da fundamentação.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente